Tribunal: TJDFT
Processo: 0725127-63.2019.8.07.0000
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-01-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Nilsoni de Freitas Custódio PROCESSO NÚMERO: 0725127-63.2019.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) AGRAVANTE: LUCAS DE SOUZA SIMÕES AGRAVADO:: MINISTÉRIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS D E C I S Ã O Trata-se de agravo em execução interposto por LUCAS DE SOUZA SIMÕES, contra decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara de Execuções Penais do Distrito Federal que lhe deferiu trabalho externo, condicionado ao recolhimento no prazo de 72 (setenta e duas) horas, seja por meio de apresentação espontânea ou cumprimento de mandado de prisão, com posterior encaminhamento ao IML para análise de seu quadro de saúde (ID 12638824 – fls. 1/2). Alega o agravante ter sido condenado pela prática do crime de roubo, à pena de 5 (cinco) anos e 4 (quatro) meses de reclusão, a ser cumprida em regime inicial semiaberto. Formulado pedido de trabalho externo, “o juízo de piso deferiu a autorização para o trabalho externo, nos moldes formulados, condicionando a eficácia da medida ao recolhimento do sentenciado, em até 72 horas, contadas a partir da intimação da Defesa acerca da decisão”. Esclarece também ter requerido a concessão de prisão domiciliar humanitária em razão de seu grave estado de saúde, todavia, o MM. juiz a quo determinou que se apresentasse e somente após, fosse encaminhado ao IML para análise do seu quadro clínico. Argumenta que a decisão merece reforma, haja vista possuir longo histórico de doenças relacionadas a transtornos de comportamento e emocionais. Relata que desde os seus 16 (dezesseis) anos de idade, foi diagnosticado com transtorno de défict de atenção, apresentando dificuldade em manter a concentração e em seguir instruções e regras. Com isso, passou a fazer uso do medicamento Metilfenidato, o que agravou seu estado de saúde psicológico e neurológico. Acrescenta sofrer de episódios depressivos graves sem sintomas psicóticos, apresentando sinais de trsiteza, anedonia, insônia, sentimento de culpa e desesperança, intenção suicida, diminuição de energia e apetite. Por isso, faz uso do medicamento Venlafaxina e necessita de tratamento psiquiatra por tempo indeterminado, inclusive com sessões de psicoterapia. Esclarece que “o Centro de Progressão Penal - CPP, não dispõe de Atendimento Psiquiátrico no Núcleo de Saúde, impossibilitando, dessa forma, o tratamento do reeducando, bem como o gerenciamento de eventuais crises que possam vir a ocorrer, que são inerentes e frequentes ao tipo de doença que acomete o reeducando”. De igual modo, pontua que “a equipe multidisciplinar de saúde do referido estabelecimento prisional atende somente das 8h às 18h, período em que o reeducando está trabalhando”, o que pode contribuir para o agravamento de seus sintomas depressivos. Requer, com isso, a concessão de prisão domiciliar humanitária ao recorrente, ainda que com o emprego de monitoração eletrônica e, subsidiariamente, a suspensão da determinação de apresentação e de expedição do mandado de prisão até que seja analisado seu quadro de saúde pelo IML. Em contrarrazões (ID 12822584 – fls. 1/6), o Ministério Público pugna pelo conhecimento e desprovimento do recurso. Conquanto não esteja nos autos, verifica-se pela consulta dos andamentos processuais que, em juízo de retratação, a decisão foi mantida por seus próprios fundamentos. A 12a Procuradoria de Justiça Criminal, mediante parecer da lavra do Procurador de Justiça, Antônio Marcos Dezan, oficia pela juntada da decisão atacada, do juízo de retratação, assim como, das certidões de publicação aos autos (ID 12901952 – fls. 1/3). É o relatório. Decido. No caso, verifica-se que não há nos autos informação acerca da manifestação pela vara de origem acerca do pedido de concessão de prisão domiciliar humanitária ao recorrente. Desse modo, não havendo decisão do órgão jurisdicional competente sobre o pedido, qualquer manifestação dessa Turma Julgadora sobre a questão incorreria em supressão de instância. A propósito: Não havendo análise da possibilidade da substituição da prisão cautelar pela prisão domiciliar em favor da paciente pelo Juízo "a quo", fica impossibilitado qualquer provimento jurisdicional por este segundo grau, sob pena de indevida supressão de instância. (Acórdão n.1125605, 07161987520188070000, Relator: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS 2a Turma Criminal, Data de Julgamento: 21/09/2018, Publicado no DJE: 25/09/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.); Inviável a análise por esse Egrégio Tribunal de pleitos que não foram discutidos no juízo originário, sob pena de supressão de instância. (Acórdão n.1049022, 20170020188109HBC, Relator: JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA 2a TURMA CRIMINAL, Data de Julgamento: 21/09/2017, Publicado no DJE: 29/09/2017. Pág.: 171/198); Por outro lado, verifica-se que o recorrente formula pedido subsidiário consistente na suspensão da determinação de apresentação e de expedição do mandado de prisão até que seja analisado seu quadro de saúde pelo IML. Assim, admito o recurso somente quanto ao pedido subsidiário. Nesse particular, no entanto, consoante consulta ao sistema informatizado deste Tribunal de Justiça, nota-se que o agravante já se encontra recolhido desde o dia 19/11/2019 e iniciou o cumprimento da pena. Além disso, em 4/12/2019 foi determinada a análise de seu estado de saúde, nos seguintes termos: “Determino que o estabelecimento prisional verifique a necessidade de atendimento psicológico e psiquiátrico a(o) sentenciado. Caso seja constatada a efetiva necessidade de atendimento urgente ou emergencial, fica determinada a imediata adoção das providências necessárias. Verificada a necessidade de atendimento não urgente ou emergencial, a equipe de saúde deverá proceder à triagem e agendamento do atendimento, de acordo com os critérios por ela adotados. Fica autorizado o encaminhamento do(a) paciente à rede pública de saúde, caso necessário”. Dessa forma, verifica-se não mais subsistir interesse processual no presente recurso, restando caracterizada a prejudicialidade, consubstanciada na perda superveniente do objeto. Ante o exposto, JULGO PREJUDICADO o presente recurso de agravo em face da perda superveniente do objeto, com fundamento no artigo 89, inciso XII, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios. Após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos. Intimem-se Brasília, 15 de janeiro de 2020 16:37:11. NILSONI DE FREITAS CUSTÓDIO Desembargadora